Tribunal: CARF
Processo: 11080.721639/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721639/2011-67
ACÓRDÃO
2202-011.021 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMENTA
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Nos termos da Súmula 143/CARF, “[a] prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Comprovada a retenção pela juntada das folhas mensais de remuneração,
deve-se restabelecer a compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.021 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721639/2011-67
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, às fls. 06/10, foi revisada a declaração de
ajuste anual do contribuinte –DAA- eis que da análise das informações e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização constatou
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 20.912,83, referente à fonte pagadora GOVERNO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 87.934.675/0001-96, fls. 07.
Às fls. 08, foi glosado o valor de R$ 3.178,27, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Social, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Inconformado, o contribuinte, através de sua curadora, Valdereza Souza da Silva,
interpôs impugnação, fls. 02, na qual manifesta que teve descontos do imposto na
fonte e previdência oficial, conforme comprovantes de rendimentos apresentados.
Solicita que seja revisto o lançamento.
- anexa documentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL E IRRF.
Não é cabível a dedução da importância relativa à contribuição para a previdência
oficial e IRRF sem que estejam devidamente declarados em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.090),
sobrevieram os documentos de fls. 71-90.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.021 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721639/2011-67
3

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de a fonte pagadora não ter registrado em DIRF, nem em declarações
correlatas, a retenção de valores a título de IRRF e de contribuição previdenciária impede o
reconhecimento do direito à respectiva dedução pelo sujeito passivo, uma vez comprovado que
efetivamente houve a retenção de tais valores.
No caso em exame, o sujeito passivo apresenta um documento intitulado
“Comprovante de Rendimentos”, emitido pela Secretaria de Recursos Humanos do Estado do Rio
Grande do Sul, com o registro de retenções a título tanto do IRPF quanto da contribuição
previdenciária (fls. 11).
Porém, conforme se lê no acórdão-recorrido, os dados registrados no documento
em posse do sujeito passivo não encontrariam contrapartida em DIRF.
A situação é peculiar, na medida em que o responsável pela retenção é ente
federado, que possui estrutura adequada para cumprimento dos deveres instrumentais.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
O contribuinte assevera que a compensação do IRRF está correta, eis que está
isento do IR. Tenciona fundamentar a isenção na condição de portador de
moléstia grave.
Tanto a contribuição à Previdência Social bem como o IRRF não estão declarados
em DIRF pela suposta fonte pagadora.
Neste aspecto, tenho como bem lançada a compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte –IRRF- no valor de R$ 20.912,83.
Conforme observado pela unidade preparadora (fls. 71):
Em resposta ao Ofício 30/23/DRF/POA/EFIRPF1, a Secretaria do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul encaminhou os comprovantes de pagamentos realizado ao contribuinte
acima no ano-calendário 2006.
Dos contracheques, que se encontram em anexo, pode-se perceber o pagamento
de R$ 102.527,57 a título de salário, a retenção de Imposto de Renda na Fonte de R$ 20.912,83 e o
desconto de R$ 3.178,27 a título de previdência, conforme o resumido na tabela abaixo:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.021 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721639/2011-67
4
1
SALÁRIOS E DESCONTOS 2006
Mês
Salário
IRRF
IPERGS
janeiro
8126.32
1667.93
251.91
fevereiro
8126.32
1628.13
251.91
março
8436.54
1710.79
261.53
abril
8436.54
1710.79
261.53
maio
8605.43
1755.80
266.76
junho
8605.43
1755.80
266.76
julho
8605.43
1755.80
266.76
agosto
8605.43
1755.80
266.76
setembro
8692.58
1779.02
269.46
outubro
8692.58
1779.02
269.46
novembro
8692.58
1779.02
269.46
dezembro
8902.39
1834.93
275.97
Total
102527.57
20912.83
3178.27
Tais valores coincidem com os valores do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte apresentados pelo contribuinte.
Nos termos da Súmula 53/CARF:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Considerando que a autoridade preparadora indica conciliação entre os valores
declarados pelo contribuinte, de um lado, e dos valores informados pela fonte pagadora como
retidos, do outro, deve-se restabelecer a compensação pleiteada.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.021 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721639/2011-67
5

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original